Tribunal: TJDFT
Processo: 0750764-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contra sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de não cumprimento da determinação de emenda para adequação da exordial (conversão de ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial), com fulcro nos arts. 771, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. O apelante sustentou excesso de formalismo, invocou o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e pediu anulação da sentença para prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo. Não houve contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução de mérito pelo não atendimento da ordem de emenda para adequação do rito executivo.
Há duas questões em discussão: (i) saber se era necessária a emenda da inicial para adequação da conversão da busca e apreensão em execução e para a observância dos requisitos do art. 798 do CPC; e (ii) saber se a inércia do autor após a intimação autoriza o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Necessidade da emenda. Intimada a parte a apresentar nova petição inicial adequada ao rito executivo, aprimorar a qualificação das partes (inclusive endereços eletrônicos), juntar demonstrativo atualizado do débito com índice e taxa (art. 798, I, “b”, CPC), indicar o valor da causa, recolher custas complementares, regularizar a representação, relacionar endereços diligenciados e promover citação por edital, se necessário, e juntar certificado de autenticidade da assinatura eletrônica aposta ao título, quedou-se inerte, malgrado a advertência de ausência de nova oportunidade. A determinação era pertinente e compatível com os arts. 319, 321 e 798 do CPC.
4. Consequência da inércia. O não atendimento à ordem de emenda, no prazo legal, autoriza o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV), com a extinção sem resolução do mérito (art. 485, I). A alegação de excesso de formalismo é afastada, pois os documentos e adaptações exigidos eram indispensáveis ao rito executivo, não bastando, por si só, a existência da cédula de crédito e da notificação de mora nos autos originários da busca e apreensão.
5. Princípio da cooperação. O art. 6o do CPC impõe deveres a todos os sujeitos processuais; conferida a oportunidade de emenda, incumbia ao exequente cumpri-la integralmente, o que não ocorreu. Não há violação ao princípio quando o juízo, após intimação e inércia, aplica o regime legal do indeferimento.
6. Jurisprudência aplicada. A orientação desta Corte confirma que, intimada a parte para sanar vícios da inicial e permanecendo inerte, mantém-se o indeferimento e a extinção do feito. Precedentes citados no voto: Acórdão 1885036 (5a Turma Cível, 27/6/2024, DJe 10/7/2024) e Acórdão 1991051 (6a Turma Cível, 15/4/2025, DJe 8/5/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e não provida; mantida a sentença de indeferimento da inicial e de extinção do processo sem resolução de mérito. Sem majoração de honorários, ante a inexistência de arbitramento na origem. (em caixa normal).
Tese de julgamento: “1. Intimada a parte exequente a emendar a petição inicial para adequação da conversão da busca e apreensão em execução, a inércia no cumprimento integral das determinações enseja o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, do CPC) e a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC). 2. A exigência de documentos e especificações do art. 798 do CPC não configura formalismo excessivo, porquanto consubstancia pressuposto próprio do rito executivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 319, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 771 e 798, I, “b”.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1885036, 0711031-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27/6/2024, DJe 10/7/2024.
TJDFT, Acórdão 1991051, 0717601-48.2024.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/4/2025, DJe 8/5/2025.